Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-91.2014.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001167-91.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DENIS CLEITON BARROS - CPF: 002.472.621-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001167-91.2014.8.11.0030

APELANTE: DENIS CLEITON BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 33 DO TJMT – ISENÇÃO/SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJTM – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

“Fatos posteriores aos apurados nos autos não podem ser valorados na dosagem da pena, devendo, portanto, ser afastada a valoração negativa dos antecedentes.”
(STJ, HC 542.909/ES)

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001167-91.2014.8.11.0030

APELANTE: DENIS CLEITON BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DENIS CLEITON BARROS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (autos nº 45324), que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime aberto – art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Em síntese, o apelante requer: 1) a exclusão da circunstância judicial dos maus antecedentes, alegando que a condenação utilizada pelo juiz da
“não se presta à exasperação da pena-base, eis que os fatos e a condenação ocorreram posteriormente à data dos fatos deste processo”
; 2) a redução da pena de multa, em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade; 3)
“a suspenção da execução das custas processuais, até se provar que o apelante detém condições de arcar com o pagamento”
.

Prequestiona os artigos 59, 60 e 63 todos do Código Penal; os artigos 5°, incisos XLI e XLVI, e 134, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, para excluir os maus antecedentes da dosimetria do réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001167-91.2014.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de junho de 2014, por volta das 08h20min, na via pública denominada Avenida Marechal Cândido Rondon, situada no Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado DENIS CLEITON BARROS, de forma consciente e voluntária, portava e transportava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca ROSSI, calibre.38 SPECIAL, estado o respectivo número de série (identificação) suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

A pretensão recursal do apelante restringe-se à revisão da pena aplicada, não se insurgindo quanto à autoria delitiva, sobretudo porque confessou a prática do crime.

Na primeira fase, o juiz da causa, em sentença proferida em
29.1.2019
, fixou a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, negativando os maus antecedentes, nestes termos:

“(...) possui maus antecedentes, haja vista a condenação transitada em julgado em 31.05.2016, oriunda da ação penal código 48155, em tramite nesta comarca de Nobres/MT.”

Entretanto, a condenação considerada pelo magistrado singular decorre de fato ocorrido em
10.2.2015
, com trânsito em julgado em
31.5.2016
(Código 48155), ou seja, trata-se de crime praticado posteriormente ao da presente ação penal, que foi cometido em
28.6.2014
.

Assim sendo, os maus antecedentes foram negativados erroneamente, conforme os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Fatos posteriores aos apurados nos autos não podem ser valorados na dosagem da pena, devendo, portanto, ser afastada a valoração negativa dos antecedentes.”
(HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 18/05/2020)

“Condenação por fato posterior com trânsito em julgado no curso da ação penal em exame, não se presta para configurar maus antecedentes.”
(N.U 0001433-19.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 26/03/2021)

Com efeito, reduzo a pena-base para o mínimo legal.

Na segunda, embora o juiz da causa tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena em 3 (três) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto.

Nesse quadro, verifica-se que, inobstante a pena-base tenha sido readequada, a reprimenda definitiva aplicada pelo juiz da causa mantém-se inalterada, dada a redução relativa à atenuante operada na sentença.

Não obstante, identifico que o juiz da causa utilizou os maus antecedentes para afastar a substituição da pena por restritivas de direito –
“deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão dos antecedentes criminais do condenado”
.

Desse modo, reconhecida a inidoneidade da referida circunstância judicial, substituo, de ofício, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
– (...) REAJUSTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ACOLHIMENTO –
PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
– PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – APELO PROVIDO.

De acordo com o art. 44, § 2º do Código Penal, segunda parte, na hipótese de condenação superior a 1 (um) ano, a sanção privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direitos.”
(N.U 0001388-40.2014.8.11.0009, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Noutro giro, constata-se que o magistrado singular fixou a pena pecuniária em
44 (quarenta e quatro) dias-multa, em desproporcionalidade à reprimenda privativa de liberdade.

Se a pena corpórea foi estabelecida no mínimo legal, impõe-se reduzir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa [1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos], obedecendo ao Enunciado Criminal nº 33 deste Tribunal, que dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Noutra vertente, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, consoante os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(N.U 0000616-11.2018.8.11.0018, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (TJMT, AP N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).”
(N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021